Tribunal: TJMT
Processo: 1029237-36.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029237-36.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 860.689.971-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029237-36.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente:
MARCIA DE OLIVEIRA DA SILVA
.

Recorridos:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (SAXENDA®/LIRAGLUTIDA). TEMA 1.234 E TEMA 6 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 61. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE ALTO NÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Saxenda® (Liraglutida 6mg/ml), formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis. A parte autora alega obesidade grau II associada à comorbidades e busca o custeio do fármaco pelo SUS. A parte recorrente alegou necessidade do fármaco para efetivação do direito à saúde e prevalência da prescrição médica sobre parecer técnico do NAT, enquanto os recorridos sustentaram a ilegitimidade passiva do Estado, a rejeição expressa do medicamento pela CONITEC e a ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes federativos podem ser compelidos judicialmente a fornecer o medicamento Saxenda, não incorporado ao SUS e expressamente rejeitado pela CONITEC; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou os requisitos cumulativos fixados pelo STF para a concessão excepcional de medicamentos não padronizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O O direito à saúde, previsto na CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196, assegura prestação estatal, mas sua concretização deve observar políticas públicas estruturadas no âmbito do SUS.

4.

A responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) não afasta a necessidade de respeito às diretrizes da RENAME e às decisões técnicas da CONITEC.

5.

Conforme o Tema 1.234/STF, a concessão judicial de medicamento não incorporado exige demonstração cumulativa da eficácia e segurança com base em evidências científicas robustas, inexistência de substituto terapêutico no SUS, prescrição médica fundamentada em Medicina Baseada em Evidências e comprovação da incapacidade financeira do paciente.

6.

No caso concreto, a CONITEC rejeitou expressamente a incorporação do Saxenda, apontando alternativas terapêuticas já disponíveis no SUS e ausência de benefícios relevantes, de modo que a intervenção judicial só poderia ocorrer em caráter excepcional.

7.

A parte autora não comprovou, com evidências científicas de alto nível, a eficácia e segurança do fármaco, nem demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

8.

Também não restou comprovada a hipossuficiência econômica, requisito estabelecido no Tema 6/STF, diante da ausência de documentos comprobatórios da renda familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e rejeitado pela CONITEC somente é possível em caráter excepcional e desde que cumpridos os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234.

2.

O ônus de comprovar a eficácia e a segurança do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS, a fundamentação da prescrição em Medicina Baseada em Evidências e a incapacidade financeira recai sobre o autor da demanda.

3.

Relatório médico unilateral não é suficiente para afastar parecer técnico da CONITEC que rejeitou a incorporação do medicamento.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

A recorrente alega a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das opções do SUS, pugnando pela reforma da sentença.

O
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de Mato Grosso manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em verificar se a recorrente faz jus ao recebimento, por parte do Poder Público, do medicamento SAXENDA® (Liraglutida), não incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

De início, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6) e o RE 1.366.243 (Tema 1.234), fixou parâmetros para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, estabelecendo requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário.

Com efeito, o STF fixou tese no Tema 6 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:

"1 - A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2 - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec (ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011);

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise e imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

Tal entendimento foi reafirmado e complementado pelo julgamento do Tema 1.234, ocorrido em setembro de 2024, dando origem à Súmula Vinculante 61
: "A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas ausentes das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

Analisando detidamente os autos, constata-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento de todos os requisitos, notadamente os destacados nos itens "b" e "c".

Primeiramente, o parecer do NATTJUS (ID 311397414) informa que a CONITEC deliberou expressamente pela não incorporação da Liraglutida, por ausência de custo-efetividade e elevado impacto orçamentário. Tal decisão administrativa, de cunho técnico, goza de presunção de legitimidade e não foi demonstrada como ilegal, o que afasta um dos requisitos do Tema 6.

Ademais, e de forma decisiva, não há nos autos prova cabal da ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS. O mesmo parecer técnico aponta a existência de outros tratamentos padronizados, como os fármacos Sibutramina e Orlistat, além de abordagem multidisciplinar.

O laudo médico apresentado pela autora (ID 311397404) é genérico ao afirmar a
"falha de tratamento prévio"
, sem especificar quais terapias do SUS foram tentadas e por que se mostraram ineficazes para o seu quadro clínico específico.

A simples prescrição médica, ainda que de profissional da rede pública, não é suficiente para, isoladamente, impor ao Estado o custeio de um tratamento de exceção, notadamente quando a política pública de saúde oferece outras opções terapêuticas cuja ineficácia não foi devidamente comprovada.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 06 e 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF.

2. Recursos providos.” (N.U 1002699-21.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

“EMENTA: RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTOS. “RIVAROXABANA” E “BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. TESE FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(N.U 1006527-30.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Assim sendo, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante do STF, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025